Tribunal: TJDFT
Processo: 0742454-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DO FÁRMACO. OCRELIZUMABE – OCREVUS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. IRRELEVÂNCIA. ROL EXEMPLIFICATIVO. NECESSIDADE DO MEDICAMENTO DEMONSTRADA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que confirmou a tutela provisória de urgência e julgou procedente o pedido para condenar a ré a fornecer e custear o tratamento a ser realizado com a medicação OCRELIZUMABE – OCREVUS, nos moldes da manifestação técnica, assim como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
2. O interesse recursal está presente quando a parte necessita recorrer ao Poder Judiciário para obter o resultado útil pretendido, configurando o binômio necessidade/utilidade. Tendo o pleito da recorrente sido atendido em primeiro grau, não subsiste interesse em discutir novamente a inexistência da relação de consumo. Conhecimento parcial.
3. O rol de procedimentos elaborados pela Agência Nacional de Saúde tem por escopo resguardar os segurados, garantindo um mínimo de cobertura devida pelos planos privados de assistência à saúde. Por tal motivo, o aludido rol é compreendido como enumeração meramente exemplificativa, que não deve ser utilizado como instrumento para recusa de tratamento, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana – fundamento do Estado Democrático de Direito e parâmetro para harmonização da ordem jurídica.
4. O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento segundo o qual cabe tão somente ao médico que acompanha o paciente indicar o tratamento mais adequado à patologia, não podendo a operadora do plano de saúde interferir nesta relação, sob pena de configurar conduta abusiva.
5. Em casos similares, esta Corte tem decidido que a negativa de cobertura inescusável – fundada na ausência de previsão do tratamento no rol de procedimentos da ANS – pode ser enquadrada na modalidade de dano moral presumido (in re ipsa), pois manifestamente violado o direito à saúde.
6. Diante da ausência de critérios legalmente definidos para fixação do valor do dano moral, deve o julgador, atento às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, estabelecer valor que se mostre adequado às circunstâncias que envolveram o fato e compatível com o grau e a repercussão da ofensa moral discutida, sempre guiado pela prudência, bom senso, proporcionalidade e razoabilidade. In casu, mostra-se proporcional, razoável e adequado o valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.